Tribunal: TJDFT
Processo: 0024680-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0024680-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, FANEM LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela petição de ID24457786, FANEM LTDA formula pedido de certificação de trânsito em julgado dos fundamentos decisórios dos acórdãos de ID16383668 (julgamento de mérito) e ID22354161 (embargos de declaração) que lhe são favoráveis, os quais não foram objeto de recurso por DISTRITO FEDERAL e OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES, do que decorreria conclusão quanto a sua não responsabilidade ao pagamento das verbas sucumbenciais. Do exame dos recursos constitucionais aviados pelas partes (Recurso Especial interposto por OLIDEF – ID17150205; e Recurso Especial interposto por DISTRITO FEDERAL – ID22579071), não há qualquer insurgência quanto ao decidido em sede dos acórdãos de ID16383668 (julgamento de mérito) e ID22354161 (embargos de declaração), não tendo as partes recorrido do capítulo do acórdão pelo qual definida exclusão de responsabilidade de FANEM LTDA a pagamento de honorários sucumbenciais. Diante desse cenário, há que se distinguir três situações: - a primeira diz respeito à preclusão máxima aos temas tratados nos acórdãos por não interposição de recurso por FANEM LTDA. Significa dizer que, como FANEM LTDA não interpôs Recurso Especial, conformou-se com o desfecho da contenda, mostrando-se preclusa oportunidade de revolver matérias por meio de recurso a ser processado em instância especial; - a segunda diz respeito a capítulo do julgado quanto a não responsabilidade por pagamento de verbas sucumbenciais por FANEM LTDA, ponto não impugnado por DISTRITO FEDERAL e OLIDEF: eventual alteração que ocorra no STJ, em razão da interposição dos Recursos Especiais, esbarra na preclusão máxima quanto a esse ponto, descartando-se reformatio in pejus em detrimento de FANEM LTDA; - a terceira diz respeito à certidão de trânsito em julgado em si, ou seja, o ato que atesta o encerramento da prestação jurisdicional e a sinalização da contagem de prazo para eventual rescisão da coisa julgada. Emitir certidão de trânsito em julgado apenas em favor de FANEM LTDA implicaria contemplar a tese de trânsito em julgado parcial (capítulo da não responsabilidade por pagamento de verbas sucumbenciais) não aceita pelo Superior Tribunal de Justiça dada possibilidade de tumulto processual em um mesmo feito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria aqui tratada foi objeto de exame pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 736.650/MT, de relatoria do em.Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, que firmou orientação de que é incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1106021/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Ante o exposto, indefiro o pedido. Retornem os autos à Presidência deste Tribunal para juízo de admissibilidade conforme determinação contida no despacho de ID25404287. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora